Tribunal: TJDFT
Processo: 0709554-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709554-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL SANTIAGO MENEZES, NILTON CARLOS TRIGUEIRO COSTA IMPETRANTE: MARA CLEICIMAR VIEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de NILTON CARLOS TRIGUEIRO COSTA e RAFAEL SANTIAGO MENEZES, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia. Na peça inicial (ID 69824092), a Impetrante narra, em resumo, que os pacientes foram presos em flagrante, no dia 3.3.2025, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal. Diz que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia. Afirma que, formulado pedido de revogação da prisão, foi indeferido pelo Juízo de origem. Sustenta que a prisão preventiva foi decretada em razão de o paciente Nilton responder a 2 processos criminais, sem condenação transitada em julgado. Alega ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, sobretudo porque o crime imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis aos pacientes, residência fixa e emprego. Informa que os pacientes possuem filhos ainda crianças, que dependem deles para o seu sustento. Aponta a excepcionalidade da prisão cautelar e o cabimento de medidas cautelares diversas na hipótese dos autos. Requer, ao final, a concessão da medida liminar, para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes, com a substituição por medida cautelar diversa. Brevemente relatados, decido. Na análise inicial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão preventiva dos pacientes. Da leitura do caderno processual, infere-se que os pacientes foram presos em flagrante no dia 3.3.2025, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal. Em sede de audiência de custódia, o Juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos seguintes termos (ID 69826768 - pág. 3): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os autuados sejam, em tese, os autores das condutas a eles imputadas. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. O custodiado Rafael possui inúmeras condenações por crimes contra o patrimônio e está em cumprimento de pena O custodiado Nilton, em que pese não condenado, responde a diversas ações penais também por crimes contra o patrimonio. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Importante destacar que, a despeito da pouca gravidade abstrata do crime de furto, há inúmeros precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça mantendo a prisão preventiva de presos em flagrante por furto que trazem em seu histórico inúmeras passagens anteriores. (...) Ou seja, o histórico dos autuados Rafael e Nilton justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de NILTON CARLOS TRIGUEIRO COSTA, filho de FRANCISCO TRIGUEIRO DA SILVA e de FRANCISCA DA COSTA TRIGUEIRO, nascido em 09/09/1982, e de RAFAEL SANTIAGO MENEZES, filho de MOACIR MENEZES DA SILVA e de ANA PAULA DA SILVA SANTIAGO, nascido em 03/12/1986, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Formulado pedido de revogação da prisão pela Defesa, foi indeferido pelo Juízo (ID 69826767 - pág. 2). Com efeito, depreende-se dos elementos de prova colhidos até então, bem como do histórico criminal dos pacientes, a existência de fundamentos concretos e objetivos para a manutenção da prisão preventiva, porquanto as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319, do Código de Processo Penal, mostram-se ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, ao menos por ora. Conforme se observa, a prisão preventiva dos pacientes foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, como forma de impedir a prática de novos delitos por eles, em razão da insistência no envolvimento com o crime. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade do delito imputado aos pacientes, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente da prisão em flagrante dos pacientes. Ademais, conforme consignado pelo Juízo de origem, o paciente Rafael possui condenações por crimes contra o patrimônio e está em cumprimento de pena; enquanto o paciente Nilton, em que pese não condenado, responde a ações penais também por crimes contra o patrimônio, o que evidencia a sua periculosidade social e o seu envolvimento contumaz com o crime. Dessa forma, resta manifestamente evidenciada a periculosidade social dos pacientes, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação e manutenção da prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a prisão preventiva possui fundamentação idônea, decretada a bem da ordem pública, em razão das circunstâncias do flagrante, ocasião em que foram apreendidos "818,00g (oitocentos e dezoito gramas) e 994,0g (novecentos e noventa e quatro gramas) de cocaína e 4,0g (quatro gramas) de maconha". Consignou-se, ademais, que o recorrente é reincidente e estava em gozo do benefício de livramento condicional. 3. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Precedentes. 4. "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 916.246/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) Outrossim, registre-se que a pena máxima abstratamente cominada ao delito em questão é superior a 4 anos de reclusão, de forma que resta preenchido o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Por outro lado, importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, como trabalho e residência fixa, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. E, como bem ressaltado pelo Magistrado de origem, incabível a revogação da prisão preventiva em razão de os pacientes possuírem filhos menores, haja vista que não demonstrado, de plano, que seriam imprescindíveis aos cuidados das crianças. Por conseguinte, não vislumbro irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade social dos agentes e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva dos pacientes não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 17 de março de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator